Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724794-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria Alice Cosme Agravada: Banco Bradesco S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alice Cosme (Id. 27782815) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 96522275), nos autos do processo no 0719595-37.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração de ID96414622 opostos pela parte embargante contra a decisão de ID 95124176. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Insurge-se a embargante contra a decisão de ID 95124176 quanto ao indeferimento da concessão da Justiça Gratuita, bem aponta omissão na referida decisão quanto ao pleito de litispendência entre os presentes autos e os autos de n. 0738782-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília. Eis a síntese do necessário. Decido. Verifica-se pela análise dos comprovantes de renda e de despesas apresentados pela embargante (ID 95113324), somado ao fato de estar no Programa de Superindividamento do Tribunal demonstram que embargante não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Nesse sentido, concedo os benefícios da Justiça Gratuita à embargante. Lado outro, a alegação de preliminar de litispendência entre o presente feito e aquele em trâmite na 18a Vara Cível não merece prosperar, porquanto a ação de conhecimento distribuída naquele Juízo não se vincula a estes autos uma vez que não desnaturaliza o título executivo executado neste feito, razão pela qual rejeito a alegação de litispendência. Pelos motivos expostos, acolho em parte os aclaratórios tão somente para conceder à embargante os benefícios da Justiça Gratuita. Publique-se. Intimem-se. No mais, prossiga-se nos termos determinados na decisão atacada.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27782815), em síntese, que há litispendência entre a ação de execução em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0707971-88.2021.8.07.0001) e a ação de conhecimento em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília (autos no 0738782-65.2020.8.07.0001). Argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco, pois a ação de execução é instruída com o próprio contrato de empréstimo consignado questionado na ação de conhecimento e que, por essa razão, pode vir a impactar os termos do negócio jurídico objeto da ação de execução. Sustenta que a causa de pedir é a mesma nas duas ações e que a procedência ou improcedência de uma das ações impactará no resultado da outra. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja extinta a relação jurídica processual de execução sem o exame do mérito, em razão da litispendência. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da concessão da gratuidade de justiça (Id. 96522275 dos autos originários). A sociedade anônima agravada foi devidamente intimada, mas deixou de oferecer contrarrazões (Id. 28843022). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a pretensa questão a ser devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de litispendência e a subsequente possibilidade de extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito. Assim, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à existência de litispendência. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Do mesmo modo a situação retratada nos autos não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015, parágrafo único, do CPC, pois a aludida regra permite a interposição de agravo de instrumento nos processos de execução, e não nos embargos à execução, que contam com natureza jurídica distinta. Com efeito, as hipóteses previstas no art. 1015 e parágrafo único, do CPC, são taxativas e, por esse motivo, não admitem aplicação extensiva a situações não previstas, como é o caso dos embargos à execução. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1347350, 07523566120208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/06/2021, publicado no DJE: 23/06/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1299291, 07369430820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a eventual caracterização de litispendência enseja a extinção da relação jurídica processual por meio de sentença, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC. Logo, trata-se de questão que deve ser suscitada por meio de preliminar em recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 e parágrafo único, do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Arquivem-se os presentes autos. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator